Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-59.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-59.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MARIZETE NERES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de segurança.
Sentença que concedeu a segurança “pleiteada para o fim específico de determinar à autoridade impetrada que proceda, imediatamente, a ligação de energia elétrica no imóvel do impe-trante descrito na exordial
.” Mérito. A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária de serviço público de energia elétrica enquadrada como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC O fornecimento de energia elétrica, como serviço público essencial, submete-se aos princípios da continuidade, eficiência, regularidade e universalidade, conforme dispõe o art. 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal. A concessionária não apresentou justificativa técnica específica e individualizada para a negativa do serviço, limitando-se a alegações genéricas sobre impossibilidade de ligação de energia em área de preservação ambiental, sem estudos técnicos ou laudos comprobatórios. A parte autora, por sua vez, juntou aos autos laudo técnico ambiental que atesta a conformidade do imóvel com o Código do Meio Ambiente Municipal, com autorização expressa da SEDEMAT para fornecimento de energia no imóvel. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser interpretado em caráter absoluto, não podendo respaldar a recusa no fornecimento de energia quando em conflito com situação fática já consolidada, como no caso em que o fornecimento já é prestado de forma generalizada a todos os ocupantes da área. O postulado da proporcionalidade, mediante a técnica da ponderação, impõe a preservação do valor constitucional presente no direito fundamental à moradia, preservando-se os interesses da comunidade urbana que, a despeito de estar localizada em área de preservação permanente, já se encontra servida por rede elétrica. Apelo improvido.